Tribunal: TJES
Processo: 5013666-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013666-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON CAVALLINI DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RETIRADA DE GRAVAME QUE SE IMPÕE. VEÍCULO DEVOLVIDO COM AVARIA. DANO MATERIAL IDENTIFICADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta enquanto o devedor, em mora, ainda estava na posse direta do bem, inviabilizada a identificação de prática de ato ilícito passível de indenização por danos morais pelo legítimo exercício do direito de ação pela instituição financeira.

2. Quanto aos danos materiais, verifica-se que o veículo foi restituído com o para-brisa trincado, conforme consta do auto de devolução/restituição, sem que houvesse menção a tal avaria no auto de busca e apreensão, o que configura dano material passível de indenização.

3. Com o reconhecimento da purgação da mora pelo juízo, impõe-se à instituição financeira a retirada do gravame sobre o bem, sob pena de identificação de mácula ao patrimônio imaterial da parte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5013666-10.2022.8.08.0035

Apelante:

Wellington Cavallini de Almeida

Apelado:

Banco Bradesco Financiamento S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamento S/A contra nos seguintes termos:

“HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ante a purgação da mora. Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.

Resolvo o mérito das demandas, com fulcro no art. 487, incisos III, alínea “a”, e I, respectivamente, ambos do CPC.

Condeno o requerido/reconvinte ao pagamento de custas e honorários em ambas as demandas, as quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015, com a ressalva a gratuidade outrora deferida (id 16972669).

DEFIRO o pleito de levantamento do valor depositado como requerido no id 34691167.”
(ID. 10680373)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que há nos autos prova de que o veículo foi removido pelo recorrido sem avarias, mas devolvido com “para-brisa trincado”, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça. Ademais, sustenta que a busca e apreensão do veículo quando já negociava a quitação do débito lhe causou dano moral passível de reparação no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). (ID. 10680377)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10680380).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença na parte que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais formulados em sede de reconvenção pelo recorrente.

Os autos denotam ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrido em face do apelante tendo em vista a mora do devedor, que deixou de efetuar o pagamento de parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Por reputar estarem preenchidos os pressupostos legais do Decreto-Lei 911/69, a medida liminar de busca e apreensão restou cumprida (ID. 10680358) e, em sequência, antes de apresentar contestação/reconvenção com pedido de indenização por danos materiais e morais (ID. 10680339), o demandado protocolou a petição ID. 10680328, por meio da qual comprovou a purgação da mora.

Pois bem. Incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta enquanto o devedor, em mora, ainda estava na posse direta do bem, o que inviabiliza a identificação de prática de ato ilícito passível de indenização por danos morais pelo legítimo exercício do direito de ação pela instituição financeira.

Quanto aos danos materiais, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois conforme ressaltado pelo apelante, do auto de devolução/restituição do veículo ID. 17135352 consta que ele foi restituído com o para-brisa trincado, sendo certo que do auto de busca e apreensão exarada pelo Oficial de Justiça não consta nenhuma menção de avaria no para-brisas do bem objeto da lide (ID. 10680377, fl. 17).

Além disso, com o reconhecimento da purgação da mora pelo juízo por meio da decisão ID. 10680332, contra a qual não foi interposto recurso, impõe à instituição financeira recorrida promover a retirada do gravame sobre o bem, sob pena de, aí sim, identificação de mácula ao patrimônio imaterial da parte.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, condenar o apelado a restituir ao apelante a quantia de R$1.380,00 (hum mil trezentos e oitenta reais), a título de danos materiais, com
correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (busca e apreensão do veículo) e, a partir da citação da reconvenção, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
bem como determinar que o recorrido promova a imediata baixa de gravames sobre o bem objeto da lide.

Diante da nova feição sucumbencial, bem como o fato de ser inestimável a mensuração dos danos mora
is (AgInt no REsp 1854487/DF)
e, ainda diante do valor irrisório da condenação acima imposta, condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §8º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.